Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-98.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701120-98.2024.8.07.0010 RECORRENTE: JOSÉ MAURILIO DE ARRUDA CARVALHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. REJEITADA. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE. ECONOMIA MISTA. TEMA 1.150. STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. GESTÃO INDEVIDA. PROVA. AUSENTE. 1. Não há nulidade da sentença, que, devidamente fundamentou a ausência de prova dos danos, e expressamente afastou a integralidade dos pedidos formulados na petição inicial. 2. A Lei Complementar n.o 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, estabeleceu que o Banco do Brasil S/A seria a única instituição financeira responsável pelos depósitos dos valores relativos ao referido fundo, motivo pelo qual a relação estabelecida entre a referida instituição financeira e o servidor titular dos recursos vinculados aos PASEP não se assemelha àquela tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que o referido serviço não é contratado diretamente pelo beneficiário ou posto à disposição no mercado, mas, sim, imposto legalmente, o que impede que o citado banco possua autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas. 3. Incumbe ao servidor o ônus da prova quanto a utilização indevida ou falha na atualização dos valores disponíveis nas constas do PASEP. 4. Não demonstrado pela parte autora o alegado equívoco no cálculo de atualização monetária dos valores depositados em sua conta individual do PASEP pela parte ré, ônus este que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), não há que se falar em conduta ilícita que fundamente a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização. 5. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/1990, e 373, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que a relação é consumerista e que caberia a inversão do ônus da prova; b) artigo 373, inciso II, do CPC, alegando que o recorrido não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente; c) artigo 492, caput, do Código de Processo Civil, alegando que houve decisão extra petita. Suscita, quanto ao item “a” da tese recursal, dissenso pretoriano com julgados do STJ, TJPR, TJMT, TJGO e TJPE. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/1990, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004